Tribunal: CARF
Processo: 10980.720139/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720139/2016-14
ACÓRDÃO
3302-015.243 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SPAIPA S/A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS E SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA
DE BEBIDAS S/A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ALCANCE DO PROVIMENTO
PARCIAL. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no acórdão, nos termos do art. 116 do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023).
Constatada a existência de obscuridade quanto ao alcance do provimento
parcial concedido à contribuinte, cabe o acolhimento dos embargos para
explicitar que o reconhecimento da tese jurídica não implicou modificação
do crédito tributário lançado.
O provimento parcial do recurso voluntário teve caráter exclusivamente
declaratório, sem reflexos práticos sobre o resultado do lançamento fiscal.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos,
para sanar obscuridade e precisar o alcance do dispositivo do acórdão
embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para sanar obscuridade/contradição no dispositivo,
esclarecendo que, embora o colegiado tenha reconhecido a tese jurídica de que matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem adquiridos com isenção, inclusive oriundos da
Zona Franca de Manaus, podem, em tese, gerar créditos de IPI, a reclassificação fiscal dos insumos
em posições tarifárias sujeitas à alíquota zero implicou a manutenção integral do valor autuado,
Fl. 7396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.243 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720139/2016-14
2
de modo que o provimento parcial registrado possui caráter apenas declaratório, sem efeitos
modificativos sobre o resultado prático do julgamento. Decisão sem efeitos infringentes
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 3302-014.082, proferido por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, na
sessão de 28 de fevereiro de 2024, nos autos do Recurso Voluntário interposto pela contribuinte
SPAIPA S.A. Indústria Brasileira de Bebidas, posteriormente incorporada pela SPAL Indústria
Brasileira de Bebidas S.A.
O acórdão embargado deu provimento parcial ao recurso voluntário da
contribuinte, reconhecendo o direito ao crédito de IPI sobre aquisições de produtos isentos,
inclusive quando oriundos da Zona Franca de Manaus, à luz do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 592.891 (Tema 322 da repercussão geral).
O voto vencedor foi lavrado pelo Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior,
restando vencidos o então relator Conselheiro José Renato Pereira de Deus e o Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Naquela oportunidade, o colegiado concluiu pela parcial procedência do recurso,
considerando que, embora a contribuinte tivesse razão quanto à possibilidade de aproveitamento
de créditos relativos a insumos isentos, o auto de infração deveria subsistir parcialmente, em
razão da manutenção de glosas relativas à classificação fiscal e a outros itens não abrangidos pela
decisão judicial vinculante.
Em 02 de maio de 2025, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional protocolizou os
presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 116 do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF no 1.634/2023), alegando a existência de obscuridade no dispositivo do acórdão
embargado, quanto ao alcance prático do provimento parcial concedido à contribuinte.
Sustenta a embargante que o voto vencedor teria reconhecido tese jurídica que,
por si só, não implicaria alteração do valor do crédito tributário mantido, e que, por conseguinte, a
Fl. 7397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.243 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720139/2016-14
3
redação do dispositivo — ao consignar “provimento parcial do recurso voluntário” — poderia
induzir à interpretação equivocada de que o lançamento teria sido parcialmente cancelado.
Requer, assim, o esclarecimento quanto ao alcance e efeitos práticos da decisão,
especificamente se o provimento parcial importou modificação do lançamento fiscal ou se o auto
de infração foi integralmente mantido, sendo o provimento apenas formal e declaratório de tese.
O Despacho de Admissibilidade no 3302-000.001, de 17 de julho de 2025,
reconheceu a tempestividade e regularidade formal dos embargos, admitindo-os para julgamento
pela Turma, com fundamento no art. 116, §1o, do RICARF/2023.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Admissibilidade Os Embargos de Declaração foram interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional de forma tempestiva, com fundamento no art. 65 do Regimento Interno do
CARF, apontando a ocorrência de vícios de erro material e de obscuridade/contradição no
Acórdão no 3302-014.082. Presentes os pressupostos formais, passo à análise das questões
delimitadas pelo despacho de admissibilidade.
II – Obscuridade/contradição no dispositivo
O segundo ponto suscitado refere-se ao dispositivo do acórdão embargado, que
registrou “provimento parcial” para admitir créditos de IPI sobre insumos adquiridos com isenção,
inclusive aqueles oriundos da Zona Franca de Manaus, em consonância com o entendimento
firmado pelo STF no RE no 592.891 (Tema 322 da repercussão geral).
É certo que o colegiado, por maioria, acolheu a tese jurídica de que tais insumos
podem, em tese, gerar créditos de IPI. Contudo, na mesma decisão, prevaleceu o voto vencedor
que, ao tratar da classificação fiscal dos chamados kits de concentrados, determinou a sua
classificação individualizada, resultando na sujeição de todos os insumos a alíquota zero de IPI.
Esse enquadramento tarifário conduziu a uma consequência prática inequívoca:
ainda que se admita a tese de direito, não houve, no caso concreto, qualquer reflexo econômico-
financeiro no lançamento, pois insumos classificados com alíquota zero não geram créditos a
serem aproveitados. O valor autuado, assim, permaneceu íntegro.
É justamente nesse ponto que se identifica a obscuridade/contradição: de um lado,
o dispositivo fala em “provimento parcial”, como se houvesse alguma redução do lançamento; de
outro, a reclassificação dos insumos para alíquota zero resultou em manutenção integral do
montante exigido. A contradição não está no conteúdo dos votos em si, mas na forma como o
resultado foi registrado, gerando dúvida quanto ao alcance efetivo da decisão.
Fl. 7398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.243 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720139/2016-14
4
A Procuradoria alerta para as implicações dessa redação: caso não se esclareça que
o provimento parcial teve apenas alcance teórico (jurídico) e não repercutiu sobre a exigência,
poderia haver questionamento futuro quanto ao interesse recursal da Fazenda Nacional, em
eventual recurso especial, dada a ausência de impacto prático sobre o lançamento.
Nesse cenário, os embargos se mostram pertinentes, não para rediscutir mérito,
mas para garantir a integridade e clareza do acórdão.
Assim, a integração deve deixar claro que:
O colegiado reconheceu a tese de que insumos adquiridos com isenção, inclusive da
ZFM, podem, em tese, gerar créditos de IPI (RE no 592.891).
Contudo, diante da reclassificação fiscal dos insumos para posições tarifárias
sujeitas a alíquota zero, não houve repercussão prática na quantificação do crédito tributário,
permanecendo válido o lançamento.
O provimento parcial registrado no dispositivo tem alcance apenas declaratório,
sem efeitos modificativos sobre o valor exigido.
IV – Conclusão
Em face do exposto, voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração para
sanar obscuridade/contradição no dispositivo, esclarecendo que, embora o colegiado tenha
reconhecido a tese jurídica de que matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem adquiridos com isenção, inclusive oriundos da Zona Franca de Manaus, podem, em
tese, gerar créditos de IPI, a reclassificação fiscal dos insumos em posições tarifárias sujeitas à
alíquota zero implicou a manutenção integral do valor autuado, de modo que o provimento
parcial registrado possui caráter apenas declaratório, sem efeitos modificativos sobre o resultado
prático do julgamento. Decisão sem efeitos infringentes.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 7399
DF CARF MF
Original